Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-56.2015.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Sentença de procedência da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de simulação e nulidade do contrato de locação firmado entre as partes não conhecida. Inovação recursal. Matéria não alegada em sede contestatória. Relação locatícia estabelecida entre as partes que restou incontroversa diante da

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Sentença de procedência da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de simulação e nulidade do contrato de locação firmado entre as partes não conhecida. Inovação recursal. Matéria não alegada em sede contestatória. Relação locatícia estabelecida entre as partes que restou incontroversa diante da apresentação do contrato de locação escrito. Usucapião arguida como matéria de defesa. Ação de usucapião julgada improcedente, já transitada em julgado, com o reconhecimento de que a posse precária do Réu é decorrente de relação "ex locato", sem"animus domini". Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados. Réu que, na condição de locatário, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação de recibos ou documentos equivalentes correspondentes ao período cobrado. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Réu que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.